Tribunal: STF
Processo: HC 197716
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Blumenau/SC, no processo nº 0003719-93.2018.8.24.0008, condenou os pacientes, Jean James a 9 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 1.599 dias-multa e Renata Aparecida a 10 anos e 8 meses de reclusão e 1.599 dias-multa, ambos no regime fechado, ante os crimes dos artigos 33 (tráfico de drogas) e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. Não reconheceu o direito de recorrerem em liberdade, assentando a permanência dos motivos que ensejaram a custódia preventiva, decorrente de flagrante, ocorrido em 19 de abril de 2018, e a reincidência. Manteve Renata em prisão domiciliar, considerada liminar implementada no habeas corpus nº 159.018 do Supremo Tribunal Federal. 
    A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, em 13 de agosto de 2019, proveu parcialmente apelação da defesa, redimensionando a pena de Renata em 8 anos e 6 meses, mantendo os demais termos da sentença. Determinou, após o esgotamento das instâncias ordinárias, a execução provisória das penas. 
    Embargos de declaração foram parcialmente providos para, observado o decidido, pelo Supremo, nas ações declaratórias de constitucionalidade nº 43, 44 e 54, afastar a execução antecipada das penas. No mesmo ato, considerada manifestação do Ministério Público, assentou-se necessária a custódia preventiva, reportando-se ao entorpecente – 32 gramas de cocaína, divididos em 30 porções – e ao risco de reiteração criminosa, ante o fato de tratar-se de reincidentes. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 622.479/SC.
    O impetrante sustenta não preclusas, na via da recorribilidade, as condenações. Aponta haver ilegalidade na determinação, no julgamento dos embargos de declaração da defesa, de prisão preventiva pelo Tribunal de Justiça. Ressalta ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Vossa Excelência acolheu, em 27 de julho de 2018, no habeas corpus nº 159.018, pedido de medida acauteladora para substituir a custódia preventiva de Renata por domiciliar. A Primeira Turma, em 17 de setembro de 2019, inadmitiu a impetração, revogando a liminar implementada.
    2. No tocante ao pronunciamento do Tribunal de Justiça, nos embargos de declaração, assentando presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, observem não haver Órgão judicante atuado de ofício, no que acolheu manifestação formalizada pelo Órgão acusador. Ressaltou a periculosidade dos pacientes. Ao fazê-lo, destacou comprovada a reincidência. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 9 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator